Tribunal: TJMT
Processo: 1008373-06.2023.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1008373-06.2023.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CIVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (4960)]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
]

Parte(s):
[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO
DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JESSICA INES HUGUE ROSSATO - CPF: 033.880.721-75 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PROVA ESCRITA – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 247/STJ – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇAO DE FATO NEGATIVO, IMPEDITIVO E EXTINTIVO - NÃO COMPROVADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado (Súmula 247 STJ), o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por JESSICA INES HUGUE ROSSATO.

Ação:
Ação Monitória movida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA

em face de JESSICA INES HUGUE ROSSATO
.

Sentença:
julgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor R$ 20.497,26, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em julgamento ao recurso de embargos de declaração opostos pela requerida, o juízo de origem deu provimento para suprir a omissão e rejeitar os Embargos Monitórios.

Apelação
(Id. 217988497):

Suscita, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, porquanto não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva contratação do empréstimo cobrado pela parte autora.

Sustenta que a apresentação pelo autor do contrato de abertura de conta corrente, do extrato do cliente, da ficha gráfica e da ficha UNIPRIME não são suficientes a comprovação da alegada dívida, de modo que para procedência da ação, essencial seria a apresentação de instrumento contratual escrito e assinado por ambas as partes, especialmente em razão do valor elevado da quantia.

Como jamais contratou o empréstimo imputado pela apelada e como as provas apresentadas na fase de conhecimento são frágeis, tem-se por configurada a prática abusiva da autora bem como a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Afirma que os extratos anexados aos autos constituem provas fracas e unilaterais, especialmente em razão da facilidade de manipulação da conta da requerida.

Alega ainda, que o extrato apresentado indica que 24 parcelas foram liquidadas pela devedora, assim, se o suposto empréstimo foi contraído em 24 parcelas, a inconsistência verificada tão somente corrobora a infundada dívida cobrada.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ausência de provas e julgar a ação monitória improcedente.

Contrarrazões
(Id. 217988500): pelo desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
VITÓRIA JANE ARRUDA GUIMARÃES, OAB/MT 32.142.

V O T O
(DA CONCESSÃO DOS BENEFICÍOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A apelante, em suas razões recursais, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não detém condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo a sua subsistência.

A apelada, por outro lado, sustenta que a apelante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita por estar representada por advogado particular e por não haver apresentado qualquer documento relacionado que comprove a alegada hipossuficiência.

Para a apelada, se a recorrente não teve deferido a assistência judiciária gratuita nesta instância e nem na instância de origem, a propositura do presente recurso, desprovido do respectivo preparo, enseja o não conhecimento em razão da deserção
.

Pois bem.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No presente caso, em que pesem as alegações da apelada, constata-se que a apelante, conforme carteira de trabalho apresentada ao Id. 217988471, está desempregada desde 2021, o que corrobora a alegada hipossuficiência financeira e enseja o deferimento do benefício buscado.

Posto isso,
defere-se o pedido de concessão da justiça gratuita e rejeita-se a preliminar de ausência de preparo
.

V

O

T

O
(P
RELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em preliminar, a apelada requer o não conhecimento do recurso de apelação da parte requerida por ausência de dialeticidade das razões recursais, sob a alegação de que a apelante não impugnou especificamente os pontos especificados na sentença recorrida.

De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões de inconformismo devem guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

A respeito do tema,
Fredie
Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha trazem o ensinamento de Nelson Nery Junior
:

“
Princípio
da dialeticidade.
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de
princípio
ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.
”
(
Teoria Geral dos Recursos,
6. ed., p. 176-178,
apud Curso de Direito Processual Civil
, 7. ed., Salvador: Editora
JusPodium
, 2009, v. 03, p. 62).

Assim, depois de análise pormenorizada do processo, não se observa qualquer ofensa ao referido princípio, vez que, ao contrário das alegações da apelada, as razões recursais da requerida abordaram todos os aspectos nos quais requer a reforma da sentença.

A apelante contrapôs suas teses aos fundamentos utilizados pelo julgador singular, razão pela qual, não se verifica qualquer lesão ao princípio da dialeticidade que enseje o não conhecimento do recurso.

Sobre o tema, este Tribunal tem decidido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO – MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS E DECIDIDAS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JUILGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não há falar em ausência de dialeticidade, quando os argumentos discutidos durante a formação processual são os mesmos postos nas razões de apelo.
A ausência de destinação econômica e social da propriedade, não tendo sido suscitada em primeiro grau, não deve ser conhecida em sede recursal. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide. (
Ap
, 138821/2009, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/04/2012, Data da publicação no DJE 20/04/2012)”.
(Grifo nosso).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais
e, por via de consequência, passa-se a análise do mérito.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por JESSICA INES HUGUE ROSSATO.

Ação:
Ação Monitória movida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS
E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA

em face de JESSICA INES HUGUE ROSSATO
.

Sentença:
julgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor R$ 20.497,26, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Em julgamento ao recurso de embargos de declaração opostos pela requerida, o juízo de origem deu provimento para suprir a omissão e rejeitar os Embargos Monitórios.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA

com o intento de obter o recebimento da quantia (atualizada) de R$20.497,26, decorrente da inadimplência da demandada, do contrato de empréstimo 20210009149, firmado entre as partes, a qual foi disponibilizado a demandada um crédito de R$ 30.000,00, que deveria ser pago em 24 parcelas iguais e sucessivas (início em 10.02.2022 – término em 10.01.2024), cada uma no valor de R$1.612,69 que, no entanto, não foi integralmente cumprida pela demandada e resultou no vencimento antecipado do contrato.

A demandada, em embargos monitórios, alegou ser o caso de improcedência da ação em razão da falta de comprovação da contratação do crédito pessoal.

Da análise do contrato firmado, o juízo de origem considerou válida a documentação apresentada pela parte autora e julgou procedente a ação monitória para reconhecer a dívida de R$20.497,26 e para rejeitar os embargos monitórios apresentados.

A controvérsia está em saber se é o caso de reconhecer a invalidade dos documentos referentes ao empréstimo contratado e julgar a ação improcedente.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete da Súmula emitida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

No caso, em que pese as alegações da apelante, tem-se que os documentos apresentados a inicial são suficientes para embasar a ação monitória.

Com efeito,dispõe o art. 700 do CPC, que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento dequantia, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos doart. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado (Súmula 247 STJ), o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória, como ocorre na espécie.

Na inicial, nota-se que os documentos escritos apresentados, tais como o contrato de abertura de conta corrente, extratos bancários, demonstrativos de evolução do débito e ficha gráfica do empréstimo, que abrangem o período em que o crédito foi disponibilizado e as parcelas adimplidas e em aberto (Id. 217988449 e seguintes), comprovam a dívida apresentada nos autos.

Dentre os documentos listados, destaca-se a ficha gráfica da conta bancária da demandada (Id. 217988453 - Pág. 1), que aponta a liberação do empréstimo contratado e discrimina as parcelas liquidadas, em aberto e atrasadas (inadimplente).Para elucidar, veja o documento:

Dessas parcelas, consta ainda do relatório de extrato de cliente (Id. 217988451 - Pág. 1), que das 24 parcelas contratadas, 11 delas, cada uma no valor de R$1.612,69, foram adimplidas pela devedora, o que corrobora o conhecimento da contratação e a anuência pelo acordo estabelecido.

Mesmo que as condições econômicas das partes não sejam relevantes para o deslinde da ação, há que se ressaltar que o valor mensal descontado de R$1.612,69, por onze meses, não representa quantia irrisória a ser passada despercebida pelo consumidor. Em verdade, nem o valor de cada parcela e nem o lapso de pagamento justificam qualquer alegação de ausência de contratação.

Embora sustentado pela recorrente como prova essencial, a ausência de contrato físico assinado, por si só, é incapaz de infirmar o negócio jurídico firmado por meio eletrônico, notadamente, quando comprovado a adesão à modalidade contratual por outros documentos, como ocorreu nos autos.

Assim, não resta dúvida de que o requerente detém em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da parte requerida.

Nesse sentido, a sentença registrou:

“
De início, observo que a requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, consistente no contrato de abertura digital de conta corrente, devidamente assinado pela requerida, extrato bancário constando a liberação do crédito, bem como memória de cálculo constando todos os índices aplicados.

Segundo o entendimento jurisprudencial, a apresentação de contrato de conta corrente, com extrato discriminado contendo o número do contrato, a data da contratação e dados da operação bancária, bem como a disponibilização do dinheiro, são suficientes para comprovar o contrato de mútuo.” (Id. 217988495).

Destarte, como já adiantado, na Ação Monitória, se necessita apenas, que o autor apenas prove, com prova escrita, a dívida sem força executiva, enquanto o devedor por meio dos embargos (art. 702 NCPC), têm o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

No ponto, do exame dos fundamentos de defesa apresentados pela requerida, seja em sede de embargos monitórios, seja em sede de recurso de apelação, há que se observar que em ambos há a limitação da tese de: ausência de apresentação de contrato escrito e assinado do empréstimo. Assim, como nada pontou sobre a quantia depositada em sua conta e nem sobre o fato de haver efetuado o adimplemento parcial da dívida, ônus a qual lhe competia (art. 373, II do NCPC), mostra-se correta a sentença que constituiu o título executivo judicial.

Nesse sentido, esta E. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
– PRESENTES OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS – CONCEDIDOS OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EMPRÉSTIMO – CDC AUTOMÁTICO – CONTRATAÇÃO VIA TERMINAL
ELETRÔNICO
– DOCUMENTO HÁBIL A EMPARELHAR
MONITÓRIA
– REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO – EXPRESSAMENTE CONTRATADA – JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – ENCARGOS DA MORA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DEVE SER INSTITUÍDA PENALIDADE – JUROS DE MORA 1% AO MÊS – MULTA DE 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – AFASTADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação
monitória
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer.

2. O enunciado da súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O
contrato
de abertura de crédito em
conta

corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação
monitória
”.

3. Na hipótese, restou acostado aos autos o
contrato
de abertura de crédito rotativo – CDC automático, o
contrato
de adesão a produtos e serviços, o comprovante de empréstimo, com informações acerca do valor total do mútuo e cronograma de pagamentos, bem como o demonstrativo de
conta
vinculada. Em vista disso, há prova escrita sem eficácia de título executivo aptas a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos
monitórios
(limitado a alegar a ausência de comprovação do empréstimo) e declarar constituído o título executivo judicial.

4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para
contratos
celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

5. Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência (cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros).

(N.U 1015998-96.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024)

Assim, é caso de manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, com relação a inconsistência da ficha gráfica que indica a existência de 24 parcelas liquidadas, sem razão a apelante, porquanto decorre do vencimento antecipado das parcelas bem como da previsão normativa prevista no art. 12, II do Estatuto da Cooperativa, que permite a eliminação do associado em caso de pendência financeira.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.
Em aplicação ao disposto no art. 85 §11º do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para o valor de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
º VOGAL):

P
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1
ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM
31
DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
AO
PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). O RELATOR E A 1ª VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
VOTARAM PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E
PELO
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível da sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) proferida na Ação Monitória nestes termos:

“Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor R$ 20.497,26 (vinte mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

A apelante aduz que não contratou o empréstimo e que não há nos autos prova documental em sentido contrário, pois “
um instrumento escrito com a assinatura de ambas as partes seria essencial para comprovar um débito de valor tão elevado
”.

Pugna pela reforma do
decisum
para que a Ação seja julgada improcedente.

Na inicial a ora apelada afirma que o empréstimo foi contratado pelo aplicativo de celular (
internet banking)
,

por isso não existe documento com assinatura das partes.

Para embasar essa alegação anexou o cartão de autógrafos da apelante, proposta de abertura de contas e de adesão aos produtos e serviços, relatório de extrato, ficha gráfica da
operação, etc.

Infere-se do relatório de extrato da cliente (ID. 217988451) que foi contratado empréstimo de R$30.000,00, para quitação em 24 parcelas de R$1.612,69, e que 11 delas foram adimplidas por débito automático em conta.

Além disso, extrai-se do ID. 217988453 que em 13-12-2021 aquele valor foi liberado para a apelante.

Esta, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório imposto no inciso II do art. 373 do NCPC.

Posto isso,
acompanho o voto do relator
.

É c
omo
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024